Tribunal: TJDFT
Processo: 0719639-16.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Vistos etc. 1. Na petição de ID 47942173, a Defesa afirmou: “SEGUEM EM ANEXO, AS RAZÕES DE APELAÇÃO CRIMINAL.” Ocorre que não constam as razões recursais anexadas aos autos. 2. Intime-se a Defesa para que protocole as razões recursais no sistema PJE. Cumpra-se. Brasília, 19 de junho de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator